Tribunal: TJSP
Processo: 2009276-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Contribuição de Melhoria – Exercício de 2002 – Ajuizamento da execução fiscal em 29.12.2009 – Prescrição anterior ao ajuizamento da ação – Ocorrência – Decurso do lustro prescricional, desde o lançamento até a propositura da ação – Inteligência da Súmula 409 do C. STJ – Precedente do C. STJ – Desídia da exequente – Decisão reformada.

RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Contribuição de Melhoria – Exercício de 2002 – Ajuizamento da execução fiscal em 29.12.2009 – Prescrição anterior ao ajuizamento da ação – Ocorrência – Decurso do lustro prescricional, desde o lançamento até a propositura da ação – Inteligência da Súmula 409 do C. STJ – Precedente do C. STJ – Desídia da exequente – Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO